Tribunal: TJDFT
Processo: 0749187-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749187-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0713957-18.2024.8.07.0001, movido por Alice Gama Salgueiro, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “1. Passo à análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença posta no ID 251802919. 2. Alega a requerida, em síntese, excesso de execução pelo fato das astreintes cobradas nesta ação estarem garantidas em outro processo, o de no 0714595-17.2025.8.07.0001. 3. Sem razão a impugnante. 4. As astreintes perseguidas nesta ação são provenientes da condenação proferida no item “C” da sentença de ID 214955667 a qual foi mantida pelo acórdão de ID 248644487 e transitou em julgado em 2.9.2025 (ID 248647863). Veja-se: "(...) c) CONDENAR a ré ao pagamento de astreintes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos das decisões de IDs 195312803 e 197162734, as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017).(...)" 5. Por sua vez, as astreintes perseguidas no PJE 0714595-17.2025.8.07.0001 refere-se às penalidades provenientes da condenação contida no item “A” da referida sentença e relativa ao descumprimento da obrigação de fazer imposta, conforme decisão de ID 233423152 daquele feito. Veja-se: "(...) a) CONDENAR a ré a prestar em favor da autora o serviço de internação domiciliar, nos moldes do laudo pericial produzido nestes autos (ID 212609089), incluídos os medicamentos, dieta, materiais e profissionais correspondentes e os que porventura venham a ser necessários, conforme avaliações médicas/nutricionais posteriores, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo vedada a sua exclusão ou suspensão parcial sem a correspondente autorização do médico assistente da autora, observadas as premissas fixadas pelo il. Perito. Fica excluído, não obstante, o custeio dos cuidadores; (...)" 6. Tratam-se, portanto, de penalidades de origem diversa não havendo que se falar em bis in idem ou excesso de execução. 7. Por estas razões, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DE ID 251802919. 8. Tendo em vista que a matéria impugnada impacta diretamente no valor da execução, aguarde-se a preclusão desta decisão e, uma vez ocorrida, tornem os autos conclusos para decisão acerca das medidas constritivas requeridas pelo credor no ID 252371671.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada ao afastar a alegação de bis in idem e excesso de execução. Argumenta que a multa cominatória de R$ 50.000,00, ora executada, já teria sido objeto de cobrança no cumprimento provisório de sentença no 0714595-17.2025.8.07.0001, tratando-se, portanto, de penalidade idêntica, oriunda do mesmo fato gerador, qual seja, o descumprimento da tutela de urgência. Alega que o juízo a quo teria incorrido em erro ao distinguir formalmente as astreintes previstas nos itens “a” e “c” da sentença, pois, segundo a agravante, “a multa cominatória de R$ 50.000,00 [...] é una e indivisível”, e sua cobrança em duplicidade configuraria enriquecimento sem causa. Aponta que a própria petição inicial do cumprimento provisório já contemplava a execução da totalidade das astreintes. Subsidiariamente, sustenta que o valor acumulado das penalidades, que ultrapassaria R$ 250.000,00, seria desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a finalidade coercitiva das astreintes e transformando-as em fonte de lucro indevido. Invoca o art. 537, § 1o, do CPC, para requerer a redução do valor da multa. Por fim, impugna a inclusão, no cálculo exequendo, da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor das astreintes, alegando que tais encargos não incidem sobre penalidades de natureza coercitiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sob o argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar constrição patrimonial indevida, com risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Preparo no ID 78196287. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator